Tribunal: STF
Processo: ARE 1383849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERALIDADE DE NORMA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE A APLICABILIDADE OU NÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AO APELO EM SENTENÇA PENAL CONSUBSTANCIADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER (PUBLICAÇÃO DE RETRATAÇÃO EM PERIÓDICOS). ARTIGO 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE REJULGAMENTO (JUDICIUM RESCISSORIUM). TEMA SUPERADO PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO REQUISITO AUTORIZATIVO DO JUDICIUM RESCINDENS, CARACTERIZADO O OBJETIVO ÚNICO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA, DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RESCISÓRIA PARA ATACAR JULGADO BASEADO EM JURISPRUDÊNCIA MANIFESTAMENTE DOMINANTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO DECISUM RESCINDENDO. RESCISÓRIA NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR QUE SE REJEITA POR PREJUDICADO COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA, CONDENANDO O AUTOR NAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DOS RÉUS DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR QUE SE AFASTA, EM ATENÇÃO AO DIREITO À AUTOCOMPOSIÇÃO E PELA AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUIZO AO RECORRIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A decisão rescindenda, portanto, se encontra em harmonia coma pacífica jurisprudência pretoriana segundo a qual a apelação de sentença penal não possui efeito suspensivo, pelo que o mero ajuizamento deste ou outros recursos não se presta a eximir a ora autora de sua inércia em cumprir a obrigação de fazer imposta pela sentença.



    Neste contexto, o v. acórdão rescindendo se baseou na norma legal e uníssona jurisprudência, onde não há efeito suspensivo no recurso de apelação na esfera penal, de forma que, a prima facie, não houve suspensão do prazo para cumprimento da obrigação imposta nos autos criminais.



    (...)



    Ademais, como bem observado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, por força do Enunciado n.º 343 da Súmula do Pretório Excelso, a ação rescisória só tem cabimento se, à época da prolação da decisão rescindenda, já não mais subsistia a suposta controvérsia, ou, caso já houvesse sido firmada jurisprudência vinculante acerca do tema, o que, não se verifica no presente caso, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal sobre a Lei de Imprensa não confere alteração ao entendimento exarado no v. acórdão rescindendo de que não há efeito suspensivo no recurso de apelação na esfera penal, de forma que não houve suspensão do prazo para cumprimento da obrigação imposta nos autos criminais.



    Reprise-se, portanto, que o v. acórdão rescindendo citou em sua fundamentação que o efeito suspensivo ao recurso de apelação nos autos da ação penal não foi concedido, em virtude da aplicação, à época, do artigo 37, § 2º, da Lei n.º 5.250/67 (revogada em 2009) e também pela aplicação do teor do artigo 10, da Lei n.º 13.188/2015, lei não revogada, ou seja, em vigência no momento da prolação do acórdão em análise.



    Conclui-se que a execução da astreintes foi considerada legítima, não pela aplicação em 2016 de lei revogada em 2009, mas pela eficácia da decisão condenatória que não teve, à época, o seu efeito suspensivo deferido, não havendo que se falar em sua reforma."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente